Tribunal: TJSP
Processo: 1003933-40.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS ASSOCIATIVAS – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, ANTE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU – INSURGÊNCIA DA AUTORA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ADUZIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – AFASTADA- APELO COMPORTA PROVIMENTO – A RELAÇÃO JURÍDICA É DE NATUREZA PESSOAL, ASSUMIDA PELO RÉU PERANTE A ASSOCIAÇÃO, SEM QUALQUER VINCULAÇÃO AO IMÓVEL E À CONSTRUTORA - EVENTUAL AÇÃO DE RESCISÃO

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS ASSOCIATIVAS – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, ANTE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU – INSURGÊNCIA DA AUTORA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ADUZIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – AFASTADA- APELO COMPORTA PROVIMENTO – A RELAÇÃO JURÍDICA É DE NATUREZA PESSOAL, ASSUMIDA PELO RÉU PERANTE A ASSOCIAÇÃO, SEM QUALQUER VINCULAÇÃO AO IMÓVEL E À CONSTRUTORA - EVENTUAL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL É IRRELEVANTE PARA O PRESENTE CASO, UMA VEZ QUE NÃO ALTERARÁ O VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTABELECIDO QUE OBRIGA O PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS – NÃO SE APLICA POR ANALOGIA O ENTENDIMENTO ADOTADO NAS SITUAÇÕES RELATIVAS AOS DÉBITOS CONDOMINIAIS, QUE POSSUEM NATUREZA PROPTER REM – PORTANTO, NÃO VISLUMBRADA A PERDA DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO DO RÉU, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA – ADEMAIS, A ASSOCIAÇÃO FORA CRIADA ANTES DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL POR PARTE DO RÉU, QUE OCORREU NA MESMA DATA DO PEDIDO DE ADESÃO À SOCIEDADE EM QUESTÃO – LOGO, O APELADO NÃO SÓ TINHA CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DA RECORRENTE, COMO PLEITEOU A SUA INCLUSÃO – ADEMAIS, ADIMPLIU TODAS AS TAXAS ASSOCIATIVAS REFERENTES AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 12/2016 À 03/2018 – INÓCUA A ARGUMENTAÇÃO DE QUE TAL COBRANÇA SÓ PODERIA OCORRER APÓS A IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL, UMA VEZ QUE A RELAÇÃO DO RÉU COM A COISA NÃO DIZ RESPEITO À RELAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO A QUAL ADERIU – RECURSO PROVIDO, A FIM DE REFORMAR A R. SENTENÇA, JULGADO O PEDIDO PROCEDENTE PARA CONDENAR O ASSOCIADO AO PAGAMENTO DAS TAXAS ASSOCIATIVAS VENCIDAS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003933-40.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é
apelante SOCIEDADE DE MELHORAMENTOS RESIDENCIAL SUN LAKE, é
apelado GABRIEL YAMAMOTO CHARCON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1003933-40.2019.8.26.0602
Apelante: Sociedade de Melhoramentos Residencial Sun Lake
Apelado: Gabriel Yamamoto Charcon
Sorocaba
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da sentença: Pedro Luiz Alves de Carvalho
Voto no 3192
AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS ASSOCIATIVAS –
SENTENÇA
QUE
EXTINGUIU
O
FEITO,
ANTE
A
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU – INSURGÊNCIA DA
AUTORA
–

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
ADUZIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – AFASTADA-
APELO COMPORTA PROVIMENTO – A RELAÇÃO
JURÍDICA É DE NATUREZA PESSOAL, ASSUMIDA PELO
RÉU
PERANTE
A
ASSOCIAÇÃO,
SEM
QUALQUER
VINCULAÇÃO AO IMÓVEL E À CONSTRUTORA -
EVENTUAL
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
É
IRRELEVANTE PARA O PRESENTE CASO, UMA VEZ QUE
NÃO
ALTERARÁ
O
VÍNCULO
ASSOCIATIVO
ESTABELECIDO QUE OBRIGA O PAGAMENTO DAS
PRESTAÇÕES
VENCIDAS
–
NÃO
SE
APLICA
POR
ANALOGIA
O
ENTENDIMENTO
ADOTADO
NAS
SITUAÇÕES RELATIVAS AOS DÉBITOS CONDOMINIAIS,
QUE POSSUEM NATUREZA PROPTER REM – PORTANTO,
NÃO VISLUMBRADA A PERDA DA CONDIÇÃO DE
ASSOCIADO DO RÉU, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM SUA
ILEGITIMIDADE PASSIVA – ADEMAIS, A ASSOCIAÇÃO
FORA CRIADA ANTES DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL POR
PARTE DO RÉU, QUE OCORREU NA MESMA DATA DO
PEDIDO DE ADESÃO À SOCIEDADE EM QUESTÃO –
LOGO, O APELADO NÃO SÓ TINHA CIÊNCIA DA
EXISTÊNCIA DA RECORRENTE, COMO PLEITEOU A SUA
INCLUSÃO – ADEMAIS, ADIMPLIU TODAS AS TAXAS
ASSOCIATIVAS
REFERENTES
AO
PERÍODO
COMPREENDIDO ENTRE 12/2016 À 03/2018 – INÓCUA A
ARGUMENTAÇÃO DE QUE TAL COBRANÇA SÓ PODERIA
OCORRER APÓS A IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL, UMA
VEZ QUE A RELAÇÃO DO RÉU COM A COISA NÃO DIZ
RESPEITO À RELAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO A QUAL
ADERIU – RECURSO PROVIDO, A FIM DE REFORMAR A R.
SENTENÇA, JULGADO O PEDIDO PROCEDENTE PARA
CONDENAR O ASSOCIADO AO PAGAMENTO DAS TAXAS
ASSOCIATIVAS VENCIDAS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de apelação cível, interposta contra a sentença
proferida a fls. 121/122 nos autos da ação de cobrança, que julgou a
demanda extinta, sem resolução do mérito, por entender que o réu
nunca fora imitido na posse do imóvel, bem como o seu contrato de
compra e venda rescindido, razão pela qual não é parte legítima para
responder ao débito em questão.
Insurge-se a parte autora, pela reforma integral da r.
sentença. Em síntese, aduz que o réu, na condição de proprietário de
lote localizado no Residencial Sun Lake, administrado pela associação
apelante, deixou de pagar as contribuições associativas no período
correspondido entre março a dezembro de 2018.
Nestes termos, alega que, ao contrário do entendimento
adotado pelo juízo a quo, o réu é parte legítima para responder pelas
contribuições associativas em questão, uma vez que a r. sentença
proferida nos autos 1003517-54.2017.8.26.0663, que dera procedência
para o pedido de rescisão do contrato de compra e venda relativo à
aquisição do referido imóvel, ainda está em grau de recurso, ainda sem
trânsito em julgado.
Desse modo, argumenta que o réu ainda é proprietário do lote
em questão, razão pela qual deve ser responsabilizado pelo pagamento
das contribuições associativas em aberto.
Ademais, alega que o recorrido se filiou voluntariamente à
Associação em questão, conforme se verifica a fls. 94. Nestes termos,
foram adimplidas as contribuições de dezembro de 2016 a março de
2018, quando se iniciou o inadimplemento, no mesmo momento em que
a ação que objetiva a rescisão contratual fora ajuizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, a recorrente afirma que não é parte na ação de
rescisão, razão pela qual os efeitos da coisa julgada deste processo não
podem operar contra a associação.
Assim, uma vez que resta configurada a legitimidade passiva
do apelado, na condição de devedor das contribuições associativas
pleiteadas, é de rigor a reforma da r. sentença, a fim de dar
procedência à exordial.
Recurso processado; respondido a fls. 137/141.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
De plano, afasto a preliminar de intempestividade aduzida em
sede de contrarrazões. Extrai-se dos autos que a r. sentença fora
disponibilizada em 19/06/2019, publicada em 24/06/2019, em razão do
feriado de Corpus Christi em 20/06/2019 e a suspensão dos prazos
processuais no dia 21/06/2019.
Portanto,
iniciando-se
a
contagem
em
25/06/2019,
o
recorrente teria o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do
recurso. Neste ínterim, observa-se a ocorrência do feriado da Data
Magna do Estado de São Paulo em 09/07/2019, e a suspensão do prazo
processual em 08/07/2019.
Ademais, em razão da indisponibilidade do sistema do e-SAJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na mesma semana, de forma extraordinária, foram suspensos os prazos
processuais nos dias 10,11 e 12/07/2019.
Deste modo, evidencia-se que o prazo recursal findou-se, tão
somente, em 22/07/2019, data da interposição do presente recurso,
razão pela qual não há que se falar em intempestividade.
Em relação ao mérito, verifica-se que a autora, ora apelante,
ajuizou a presente ação de cobrança em face do réu/apelado, tendo por
objeto o inadimplemento das taxas associativas incidentes sobre o lote
C-07, de propriedade do apelado, localizado no Residencial Sun Lake,
administrado pela associação apelante.
O juízo a quo entendeu pela ilegitimidade passiva do réu, uma
vez que este promoveu ação de rescisão contratual em face da
construtora do empreendimento, que fora julgada procedente, a fim de
rescindir o negócio e perceber os valores pagos, em razão do atraso na
entrega do imóvel.
Neste sentido, o magistrado sentenciante entendeu que os
valores não poderiam ser cobrados do réu, uma vez que este não fora
imitido na posse do imóvel.
Entretanto, em que pese o entendimento adotado pelo MM.
Juiz, qual seja, de que o fato do requerido não ter sido imitido na posse
do imóvel o eximiria do dever de pagar a taxa associativa, vislumbro o
direito alegado pela autora, ora recorrente.
Com efeito, a presente relação jurídica controvertida é de
natureza pessoal, assumida pelo réu perante a associação, sem
qualquer vinculação ao imóvel, à construtora responsável pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empreendimento e, tampouco, à eventual ação de rescisão contratual,
uma vez que esta não alterará o vínculo associativo estabelecido que
obriga ao pagamento das prestações já vencidas.
Deste modo, não é válido que se aplique por analogia o
entendimento adotado nas situações relativas aos débitos condominiais,
uma vez que estes possuem natureza propter rem. Portanto, não
vislumbrada a perda da condição de associado do réu, não há que se
falar em sua ilegitimidade passiva, sendo plenamente possível a
cobrança das taxas associativas em voga.
Nestes termos, observa-se o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
TAXA
DE
MANUTENÇÃO.
ASSOCIAÇÃO
DE
MORADORES.
FORO
COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte
Superior,
as
taxas
de
manutenção
cobradas
por
Associação de Moradores não podem ser equiparadas a
despesas
condominiais,
não
ostentando
a
dívida
natureza 'propter rem'. Precedentes. 2. Ante a natureza
pessoal da dívida pleiteada, o foro competente para o
ajuizamento da ação de cobrança é o do domicílio do réu, nos
termos do art. 94 do Código de Processo Civil. Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no
REsp 1505099/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 25/11/2015).
(grifo nosso).
Ademais, verifica-se que a associação em questão fora criada
em 02/02/2013, ao passo que restou devidamente comprovado que o
réu requereu a adesão à sociedade apelante no mesmo dia em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adquiriu o imóvel, em 04/11/2013, nos termos do documento juntado a
fls. 104.
Portanto, quando adquiriu o imóvel, o apelado não só tinha
pleno conhecimento acerca da existência da recorrente, como pleiteou a
sua adesão ao quadro associativo, sem manifestar qualquer intenção
de não contribuir com as respectivas taxas.
Tanto é verdade que, no caso dos autos, a cobrança das
contribuições associativas, que se iniciou a partir da liberação dos lotes,
em dezembro de 2016, sempre foram adimplidas pelo réu/apelado, até
março de 2018.
Ou seja, é inócua a argumentação de que a cobrança das
taxas associativas só poderia ocorrer após a imissão na posse do
imóvel, uma vez que restou comprovado que o associado adimpliu a
referida taxa por mais de 15 (quinze) meses, sem que estivesse na
posse do imóvel.
Não obstante, a ausência da imissão na posse é irrelevante
para a exigibilidade das taxas associativas, visto que a relação do réu
com a coisa não diz respeito à relação com a associação a qual aderiu,
que é justamente o objeto da presente demanda. Neste sentido, já
decidiu esta E. Corte de Justiça, em casos análogos:
"APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança. Taxa de
associação. Sentença de procedência. Réus que anuíram à
associação. Inconformismo dos réus. Acolhimento parcial.
PREJUDICIALIDADE. A presente demanda não depende do
julgamento da ação de rescisão contratual, em razão da
diversidade das obrigações e partes. ILEGITIMIDADE.
Réus que anuíram a obrigação e por isso são partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legítimas. A determinação na ação de rescisão para que a
vendedora arque com os encargos incidentes sobre o bem não
altera a obrigação associativa, que vincula os réus a autora.
IMISSÃO NA POSSE. Irrelevância para cobrança de taxa
de associação, em razão da natureza pessoal. TERMO
FINAL. Diante da desfiliação e ausência de oposição, a
cobrança fica limitada até 23/07/2018. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1012265-70.2017.8.26.0309;
Relator
(a): Viviani
Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Foro de Jundiaí - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
06/05/2019; Data de Registro: 06/05/2019)
Ação
de
Cobrança.
Taxa
de
associação
de
moradores. Matéria julgada em recurso repetitivo pelo C. STJ.
Réus que, por ocasião da aquisição do imóvel, firmaram termo
específico de adesão à entidade, comprometendo-se a arcar
com a taxa prevista no estatuto social. Obrigação assumida
pelos requeridos que é de natureza pessoal, cuja
exigibilidade não está condicionada à imissão na posse
do imóvel. Precedentes deste Egrégio Tribunal. Sentença
reformada. Pedido procedente. Ônus sucumbencial atribuído
aos
réus.
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001863-12.2018.8.26.0529;
Relator
(a): Pedro
de
Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santana de Parnaíba -
1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 29/11/2019;
Data de Registro: 29/11/2019)
AÇÃO DE COBRANÇA. Taxa de associação de
moradores. Matéria julgada em recurso repetitivo pelo C. STJ.
Réus que, por ocasião da aquisição do imóvel, firmaram termo
específico de adesão à entidade, comprometendo-se a arcar
com a taxa prevista no estatuto social. Obrigação assumida
pelos requeridos que é de natureza pessoal, cuja
exigibilidade não está condicionada à imissão na posse
do imóvel. Precedentes deste Egrégio Tribunal. Sentença
reformada. Pedido procedente. Ônus sucumbencial atribuído

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aos
réus.
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP; Apelação
Cível
1002327-36.2018.8.26.0529; Relator (a): Paulo Alcides;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santana de Parnaíba - 1a Vara Judicial; Data do
Julgamento:
24/10/2019;
Data
de
Registro:
25/10/2019)
Deste modo, diante dos fatos apresentados, é de rigor o
provimento do pressente recurso, a fim de reformar integralmente a r.
sentença, julgando o pedido procedente, para condenar o associado
seja ao pagamento das taxas associativas referentes à associação, a
qual aderiu voluntariamente.
Ante o exposto, por meu voto, DOU PROVIMENTO ao apelo,
reformando a r. sentença. Por fim, dada a sucumbência do réu, inverto
o ônus sucumbencial fixado, majorando-o para R$1.500,00 (mil e
quinhentos reais), nos termos do art. 85, §11o do Código de Processo
Civil.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica